Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723828-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO: VALMOR FEUSER DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator